Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708333-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FATO GERADOR. VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLENTAR No 105/2001. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 772/2008. MECANISMO FISCALIZATÓRIO. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REDUÇÃO DA MULTA NO PERCENTUAL DE 200% PARA 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. CONSECTÁRIO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. EFEITO EX TUNC. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2016.00.2.031555-3. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA RECURSAL. 1. O Fisco apenas obtém informações superficiais sobre recebimentos de contribuinte de ICMS, que não identificam titulares dos cartões, nem dados pessoais e também não acompanham extratos de gastos. Assim, se a operação envolve informações meramente genéricas, a hipótese não se subsumi à regra prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no respectivo decreto regulamentador (Lei Complementar Distrital n.o 772/2008), invocados pela parte Autora, caso em que exigiriam prévio procedimento administrativo. 2. Em sede de repercussão geral, firmada no RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assentou a tese de que (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 3. O STJ, por sua vez, em recurso submetido ao sistema dos recursos repetitivos, já decidiu que “A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1o, do CTN” (REsp no 1134665/SP - Rel. Ministro Luiz Fux - 1a Seção - j. 25.11.2009 - DJe 18.12.2009). 4. A partir da Lei Complementar no 105/2001, especificamente o art. 1o, § 3o, inc. VI, a utilização de informações existentes nos bancos de dados das instituições financeiras (ou equiparadas) pelo fisco passou a ser admitida sem a necessidade de prévia autorização judicial, inclusive em consonância com o disposto no art. 197, inc. II do CTN e no art. 145, § 1o, da CF. 5. De acordo com a doutrina, em sintonia com o entendimento jurisprudencial, há que se levar em consideração que o lançamento se mostra como ato administrativo, ou ainda como um conjunto de atos preparatórios (procedimento) do ato administrativo, dotado da manifestação unilateral da Administração, visando assegurar os direitos do Fisco de exigir o tributo devido, cuja observância do contraditório se faz com a simples notificação do lançamento, nos termos do Art. 145 do CTN, o que fora realizado. Não há que se falar em procedimento administrativo prévio para realização do lançamento. 6. O Conselho Pleno deste Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, assentou o posicionamento de que a aplicação de juros de mora e correção monetária não deve ultrapassar o estabelecido pela Taxa Selic. Contudo, em razão da oposição de embargos de declaração, foi atribuído efeito ex nunc à decisão. Assim, não se aplica ao caso concreto em debate. 7. Conquanto a questão esteja submetida à repercussão geral, sob o tema no 863 (limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), atrelado ao RE 736090 RG/SC, não havendo determinação de sobrestamento das demais causas idênticas nas instâncias inferiores, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica violação ao princípio do não confisco. 8. Apelações desprovidas. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal recíproca. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 6o, ambos da Lei Complementar 105/2001, e à Lei Complementar Distrital 772/2008, porquanto ilegal o acesso aos dados bancários do contribuinte de forma prévia, sistêmica e automática pelo fisco pela Secretaria de Fazenda do DF. Aduz que o ato de lançamento tributário é nulo de pleno direito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mário Celso Santiago Meneses, OAB/DF 45.912. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 5o e 6o, ambos da Lei Complementar 105/2001, e à Lei Complementar Distrital 772/2008, uma vez que a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência d STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL (SUPRESSÃO DE TRIBUTO - IMPOSTO DE RENDA). CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPROCEDENTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO POR OMITIR A INFORMAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 5. "O Supremo Tribunal Federal pacificou a controversa relativa à possibilidade de obtenção pelo Fisco de dados bancários sigilosos dos sujeitos passivos tributários, independentemente de decisão judicial, ao julgar improcedentes as ADIs 2.390/DF, 2.386/DF, 2.397/DF e 2.859/DF, para declarar a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar n. 105/01" ((HC 86565, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 1o/3/2019). (...) omissis 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1489320/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mário Celso Santiago Meneses, OAB/DF 45.912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003